Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706481-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PROJECAO T AGRAVADO: WILTON IOTTO DE PAIVA TAVARES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Projeção T contra a decisão da Vara Cível de Planaltina no cumprimento de sentença no 0702269-81.2023.8.07.0005 que rejeitou a arguição de nulidade da citação (ID no 184358258). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO